Tribunal: CARF
Processo: 15504.000194/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.000194/2008-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.353 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (ATUAL ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A) E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE DESCONTAR E ARRECADAR.
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, sujeitando o
infrator à pena administrativa de multa.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no inciso I do artigo 173 do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. PRAZO.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória, sendo contado esse prazo a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Inteligência da Súmula CARF no 148.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
A aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 restringe-se às hipóteses em
que a empresa integrante do grupo econômico tenha participado da ocorrência
do fato gerador (interesse jurídico comum).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em conhecer e
negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte (COMPANHIA DE SEGUROS MINAS
BRASIL – atual ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A), (ii) em não conhecer do recurso
voluntário da responsável solidária MINAS BRASIL SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A, uma vez que esta não chegou a apresentar impugnação, e (iii) em conhecer do recurso
voluntário das demais responsáveis solidarias, dando-lhe provimento, porém, por maioria de
votos, sendo vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira (relator), que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000194/2008-13
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-19.759, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 321 a 327:
Trata-se de infração à Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea “a” e art. 4 ° da Lei
10.666/03, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 4/5, a
empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de
segurados a seu serviço. Sobre os valores pagos aos segurados a título de participação
nos lucros e resultados, sem o cumprimento dos requisitos legais, não houve desconto
da contribuição devida pelos segurados beneficiários dessa remuneração.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 5/8, a multa cabível está
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea `g', e o
valor da multa aplicável corresponde ao valor mínimo, que em 12/2007 era de R$
1.195,13.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, ficou configurada a
agravante prevista no artigo 290, inciso V do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Assim, o valor da multa foi elevado em duas
vezes, totalizando R$ 2.390,26.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal — MPF de n°
09430587, fl. 11, e de Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF, fls. 12/13, tendo a
documentação sido solicitada por meio do TIAF.
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 20/12/07, tendo o autuado dele tomado ciência
na mesma data, conforme documento de fl. 1.
O Contribuinte contestou a autuação, através da defesa de fls. 98/106, que contém, em
síntese:
Alega que o ocorreu a decadência do direito do fisco federal fiscalizar o cumprimento
de obrigações acessórias relativas a fatos geradores ocorridos entre 01/02 e o de u..., 150
de CTN, vez que o lançamento ocorreu P-M 20/12/2007. Afirma que se considera
homologado tacitamente o lançamento e extinto não apenas o crédito tributário, mas
também as respectivas obrigações acessórias. Cita jurisprudência.
Diz que há necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo, pois a
presente autuação decorre do entendimento da SRFB de que a impugnante não procedeu
à retenção das contribuições incidentes sobre os valores pagos aos seus segurados a
título de PLR. Ocorre que o fisco federal considerou que a impugnante deveria ter
oferecido à tributação parcelas que, em verdade, não compõem o salário-de-
contribuição e por isso não foram entendidas como fatos geradores de tributo. A
legitimidade da pretensão fiscal quanto a supostos recolhimentos a menor de
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

contribuições previdenciárias está sendo discutida nos autos das NFLDs DEBCADs
37.123.819-6 e 37.123.818-8. Caso a decisão dessa Delegacia da Receita seja favorável
à impugnante, anulando-se o lançamento constituído nos autos principais, por óbvio que
maculará toda a exigência acessória constituída no presente auto de infração. Cita
doutrina e jurisprudência.
Requer sejam os autos sobrestados até a decisão definitiva nos autos principais (NFLDs
DEBCADs 37.123.819-6 e 37.123.818-8). Caso não seja acolhido este pedido, pede a
nulidade parcial do crédito apurado referente às competências 01/02 a 09/02, em razão
de terem sido alcançadas pela decadência.
Foram também citadas as empresas que compõem o Grupo Mercantil do Brasil. O
Banco Mercantil do Brasil S.A., apresentou defesa às fls. 125/129, que contém, em
síntese:
Afirma que foi comunicado da responsabilidade solidária imputada no bojo do presente
Auto de Infração com fundamento legal na Lei 8.212/91, artigo 30, inciso IX.
Alega que a responsabilidade solidária não é matéria de livre criação e alteração do
legislador ordinário, pois a Constituição Federal de 1988 estabelece que o trato da
matéria deve ser por meio de lei complementar. Cita o artigo 146 da Constituição
Federal e o artigo 124 do CTN. Afirma que o interesse comum não é revelado pelo
interesse econômico no resultado, mas pelo interesse jurídico na situação que constitui o
fato gerador. Diz que em momento algum restou demonstrada a participação ou
realização por parte da impugnante na situação que constituía o fato gerador das
contribuições supostamente devidas pela Companhia de Seguros Minas Brasil.
Acrescenta que o simples fato de pertencer ao mesmo grupo econômico não é situação
suficiente para a aplicação da responsabilidade solidária prevista no CTN, artigo 124,
inciso I. Cita jurisprudência.
Argumenta que não existe no CTN qualquer dispositivo que fundamente a atribuição da
responsabilidade tributária do grupo econômico a que pertence o autuado originário. Diz
que a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela fiscalização só será
possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica. Cita o Código Civil
de 2002, artigo 50.
Requer seja anulada a atribuição de responsabilidade solidária imputada pelo oficio ri
202/2008/DRF/BHE/SEFIS.
À exceção da empresa Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A., as demais
empresas do grupo econômico também apresentaram defesas contendo o mesmo
conteúdo da apresentada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco Mercantil de
Investimentos S.A, fls. 143/147, Mercantil do Brasil Administradora e Corretora de
Seguros S.A., fls. 159/163, Mercantil do Brasil Distribuidora S.A — Título e Valores
Mobiliários, fls. 173/177, Mercantil do Brasil Financeira S.A., fls. 187/191, Mercantil
Administração e Corretagem de Seguros S.A., fls. 204/208, Mercantil do Brasil Leasing
S.A. — Arrendamento Mercantil, fls. 219/223, Mercantil do Brasil Corretora S.A. —
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, fls. 235/239, Mercantil do Brasil Imobiliária
S.A., fls. 250/253, Eletrodados Corretora de Seguros e Previdência Privada S.A., fls.
263/267, e SASA Serviços Administrativos S.A., fls. 282/286.
Ao julgar a impugnação, em 5/11/08, a 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, conforme assim restou ementado no
decisum:
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE DESCONTAR E ARRECADAR AS
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. DECADÊNCIA. SOLIDARIEDADE. GRUPO
ECONÔMICO.
Constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea ‘a' e artigo 4° da Lei
10.666/03, a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete ao prazo
decadencial descrito no inciso I do artigo 173 do CTN.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei, Lei 8.212/91, artigo 30, inciso
IX.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 11/9/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 357, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 285),
interpôs o recurso voluntário de fls. 369 a 379, em 13/10/09, alegando, em síntese, que:
Por esse suposto descumprimento de obrigação acessória (deixar de reter e recolher),
impôs-se, à Recorrente, multa equivalente a R$ 2.390,26 (dois mil, trezentos e noventa
reais e vinte e seis centavos), aplicada com escoro no arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212191.
inc. I. “a”, do art. 283 e art. 373. ambos do Decreto n° 3.048199 (RPS).
3.1. Da necessidade de sobrestamento do presente processo.
A presente autuação, confirmada pelo acórdão recorrido, decorre do entendimento da
SRFB de que a Recorrente deixou de reter e recolher o montante referente às
contribuições incidentes sobre os valores pagos aos seus segurados empregados a título
de PLR.
[...]
Por isso, inclusive, a legitimidade da pretensão fiscal quanto a supostos recolhimentos a
menor de contribuições previdenciárias incidentes sobre tal montante está sendo
discutida nos autos das NFLD/DEBCAD's n° 37.123.819-6 e 37.123.818-8, que
aguardam julgamento por este Conselho.
Se a decisão for favorável à Recorrente, anulando-se assim, os lançamentos constituídos
nos autos principais (NFLD/DEBCAD's n° 37.123.819-6 e 37.123.818-8), resta claro
que toda a exigência acessória constituída no Auto de Infração em epígrafe será
maculada.
[...]
Desta feita, em face da existência de questão prejudicial a ser apreciada por esse
Conselho julgador, requer a Recorrente, desde já, seja o presente recurso sobrestado até
a decisão definitiva nos autos principais (NFLD/DEBCAD’s no 37.123.819-6 e
37.123.818-8).
3.2. Da decadência do direito de o Fisco Federal fiscalizar o cumprimento de
obrigações acessórias relativas a fatos geradores ocorridos entre jan./2002 e
nov./2002.
Conforme já destacado, a autuação confirmada no acórdão atacado se refere a fatos
geradores ocorridos entre as competências jan./2002 a dez./2002. Como a notificação do
lançamento do crédito tributário somente ocorreu em 20 de dezembro de 2007,
transcorreu in albis o prazo decadencial quinquenal para a sua constituição, a teor do
que dispõe o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
[...]
4. DA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
POR PARTE DA RECORRENTE.
Conforme já exposto linhas atrás, o acórdão combatido sustenta que a Recorrente não
descontou as contribuições incidentes sobre a parcela das remunerações de seus
segurados empregados referentes ao valor pago, em 2002, a título de Participação nos
Lucros ou Resultados, prevista no art. 30, inciso I, ‘a’, do Regulamento da Previdência
Social (RPS).
[...]
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

De acordo com a fiscalização, a Recorrente não cumpriu os critérios firmados em
legislação específica para que os valores pagos a título de PLR não integrassem o
salário-de-contribuição (base de cálculo das contribuições sociais).
[...]
No entanto, conquanto sejam aparentemente lógicos, os argumentos aduzidos pela
Fiscalização e pela DRJ não condizem com a melhor hermenêutica para o caso, que
aponta para a não-incidência das contribuições previdenciárias sobre as parcelas
autuadas. Conforme já demonstrado nos autos das NFLD/DEBCAD's n° 37.123.819-6 e
37.123.818-8, as exações em tela são claramente inconstitucionais.
As responsáveis solidárias, relacionadas abaixo, foram cientificadas da decisão,
em 11/9/09, segundo os ARs de fls. 358 a 368:

Cientificadas da decisão, as responsáveis solidárias apresentaram, em 13/10/09,
por meio do mesmo advogado da Contribuinte, um único recurso voluntário, fls. 382 a 388, no
qual alegam, em síntese, que:
Ao contrário do alegado pelas autoridades lavradoras e confirmado pela 8a Turma da
DRJ/BHE, a responsabilidade tributária não é matéria de livre criação e alteração pelo
legislador ordinário. Isso porque a Constituição Federal de 1988 estabelece, implícita ou
explicitamente, limitações que restringem - senão vedam - a produção normativa
inferior relativamente a determinados temas.
[...]
Quanto à solidariedade de fato, verifica-se que a autoridade lançadora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que a Recorrente possuía interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal a cargo da Companhia de
Seguros Minas Brasil (empresa originariamente autuada no AI em epígrafe).
[...]
Da mesma forma, inviável a aplicação da solidariedade de direito prevista no art. 30,
inciso IX, da Lei n° 8.212/91. Isso porque, como visto, a responsabilidade tributária é
matéria reservada, pela Constituição Federal de 1988, à lei complementar. Sendo assim,
ao fazer uma interpretação sistemática do art. 124, inciso II, do GIN, conclui-se,
inevitavelmente, que a "lei" a que se refere o mencionado dispositivo deverá ser,
necessariamente, a lei complementar [...].
Não existe, no Código Tributário Nacional, qualquer dispositivo que fundamente a
atribuição de responsabilidade tributária ao grupo econômico a que pertence o autuado
originário. Vale dizer, o CTN, em momento algum, revogou, para fins de
responsabilidade tributária, a distinção entre pessoas jurídicas.
Sendo assim, a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pela Fiscalização
só será possível caso fique comprovado o abuso da personalidade jurídica. Ou seja, é
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

necessário o uso de autonomia patrimonial de pessoa jurídica para a consecução de
fraude, sem a qual a responsabilização das empresas não poderá ocorrer.
Dessa forma, a responsabilidade solidária de empresa que não se utilizou da estrutura
para ganho fraudulento carece de suporte fático para a subsunção ao estatuído na
autorização legislativa do art. 50 do Código Civil de 2002.
[...]
Entender de outra forma é admitir que a pena ultrapasse a pessoa do acusado ou que
patrimônio de outrem responda por dívida de terceiro, o que é nitidamente vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
[...]
Em face do exposto, as Recorrentes requerem a reforma do acórdão ora atacado, a fim
de que sejam anuladas as atribuições de responsabilidade solidária a elas imputadas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento do recurso voluntário da Contribuinte
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada necessidade de sobrestamento do processo
A Recorrente alega ser necessário o sobrestamento do presente processo até que
se conclua a discussão das obrigações principais referente aos DEBCADs no 37.123.819-6 e
37.123.818-8 das quais teria decorrido a multa ora discutida.
Pois
bem,
o
DEBCAD
no
37.123.819-6
é
discutido
no
processo
15504.000192/2008-16, tendo sido mantido em julgamento de primeira instância, porém,
aguarda o julgamento do recurso voluntário.
Todavia,
o
DEBCAD
no
37.123.818-8,
que
segue
no
processo
15504.000193/2008-61, teve a sua discussão administrativa concluída na Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, que proferiu o Acórdão no 9202-005.706,
reconhecendo a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pela
Contribuinte a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), no ano de 2002. Inclusive,
nesse DEBCAD, foram lançadas contribuições devidas pelos segurados empregados que a
Contribuinte deixou de arrecadar e recolher, o que, por si só, já justifica a lavratura da multa ora
discutida.
Acrescente-se, por fim, que o débito mantido nesse DEBCAD no 37.123.818-8 foi
baixado por liquidação em 8/5/18.
Sendo assim, a alegação de sobrestamento perdeu o seu objeto.
Da alegada decadência
Segundo a Contribuinte, uma vez que o lançamento somente ocorreu em
20/12/07, estariam atingidas pela decadência às competências de 01/2002 a 11/2002, nos termos
do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

Contudo, não prospera tal alegação.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe a legislação de regência sobre a obrigação
acessória em comento e a respectiva pena administrativa de multa pelo seu descumprimento:
Lei no 8.212, de 24/7/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 6/5/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;
Como se vê nos dispositivos acima, a multa em questão é lançada de ofício pela
fiscalização, sempre que constatar que a empresa deixou de efetuar o desconto das contribuições
devidas pelos segurados a seu serviço. Logo, tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
decadencial deve ser aferido pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Já a regra do art. 150, § 4o, do CTN, invocada pela Contribuinte, diz respeito a
lançamento por homologação, razão pela qual é inaplicável ao caso, sendo nessa linha, inclusive,
o julgado a quo, do qual extraímos o seguinte excerto, fl. 325:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

Inadequada, na hipótese, a aplicação do § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional,
para fins de cálculo do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de
regência remete o intérprete à antecipação do pagamento. O descumprimento de
obrigação tributária acessória não é instância procedimental que se equipare à
antecipação do pagamento.
Nesse sentido, inclusive, segue a Súmula CARF no 148, de observância
obrigatória no presente julgamento, cujo enunciado transcrevemos a seguir:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, tendo em vista que a infração foi cometida no ano de 2002 e que o
lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/07, não se encontrava atingido pela decadência o
direito de a fiscalização efetuar o lançamento da multa quando da sua lavrada em 20/12/07.
Da alegada ausência de descumprimento da obrigação acessória
Segundo a defesa, a melhor hermenêutica aponta para a não-incidência das
contribuições previdenciárias sobre as parcelas autuadas (Participação nos Lucros ou Resultados
– PLR), aduzindo, ainda, que, conforme teria sido demonstrado nos autos das NFLDs
37.123.819-6 e 37.123.818-8, as exações em tela seriam claramente inconstitucionais.
Pois bem, primeiramente, cabe destacar que este Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo essa, aliás, a inteligência da
Súmula CARF no 2.
Ademais, com a conclusão do julgamento administrativo do débito referente ao
DEBCAD no 37.123.818-8 (obrigação principal), que manteve a incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos pela Contribuinte a título de PLR, no ano de 2002, tendo
sido, inclusive, lançadas, nesse DEBCAD, contribuições devidas pelos segurados empregados e
que a Contribuinte deixou de arrecadar e recolher, improcede a alegação recursal de ausência de
descumprimento da obrigação acessória.
Do conhecimento do recurso voluntário das responsáveis solidárias
O recurso voluntário apresentado por todas as responsáveis solidárias, em uma
única peça, é tempestivo e foi subscrito por advogado devidamente constituído, porém, não será
conhecido em relação à responsável solidária MINAS BRASIL SEGURADORA VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, uma vez que esta não chegou a apresentar impugnação. Assim, conheço
do recurso voluntário apenas em relação às demais responsáveis solidárias.
Das alegações recursais
Em seu recurso, as responsáveis solidárias questionam, tão somente, a
responsabilização solidária, alegando que a fiscalização não teria demonstrado o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e nem comprovado o
abuso da personalidade jurídica.
Por fim, alegam que o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91, não seria apto a
justificar a responsabilização solidária, uma vez que tal responsabilização exigiria lei
complementar.
Todavia, em que pese a defesa, não merecem guarida tais alegações.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

Vejamos, inicialmente, o que dispõe o CTN a esse respeito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Como se nota, os dispositivos em questão são claros ao estabelecer que a lei pode
designar pessoas como solidariamente obrigadas, sem determinar que tal designação seja feita
por lei complementar.
Desse modo, para o caso em análise, tal designação está disciplinada pelo art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Vê-se, pois, que além do inciso IX estabelecer uma responsabilidade solidária
objetiva pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Previdência Social,
tal dispositivo adota um conceito bastante amplo de grupo econômico, arrolando como
responsáveis solidárias as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, o que é
justificável, pois o legislador quis dar ao crédito previdenciário uma maior garantia.
Portanto, a responsabilização em comento independe da existência de interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e da configuração de
abuso da personalidade jurídica, bastando, apenas, a existência de grupo econômico, qualquer
que seja a sua natureza, de fato ou de direito.
Dessa forma, havendo grupo econômico, e isso não é discutido no caso em pauta,
todas as empresas integrantes respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da Lei no
8.212/91, sendo nessa linha a decisão recorrida.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte (COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL – atual ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A), por não conhecer do recurso voluntário da responsável solidária
MINAS BRASIL SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, uma vez que esta não chegou
a apresentar impugnação, e por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário das demais
responsáveis solidárias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange ao recurso das responsáveis solidárias.
Inicialmente esclareça-se que, conforme destacado pelo d. Relator, o recurso
voluntário das responsáveis solidárias, apresentado em uma única peça, não está sendo
conhecido em relação à empresa MINAS BRASIL SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A, uma vez que esta não chegou a apresentar impugnação.
No que tange às razões de defesa deduzida na peça recursal em análise, conforme
destacado pelo d. Relator, tem-se que as responsáveis solidárias questionam, tão somente, a
responsabilização solidária, alegando que a fiscalização não teria demonstrado o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e nem comprovado o
abuso da personalidade jurídica. Por fim, alegam que o art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91,
não seria apto a justificar a responsabilização solidária, uma vez que tal responsabilização
exigiria lei complementar.
Pois bem!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do voto vencedor do Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-008.966, de 05 de outubro de 2020, envolvendo
a mesma Contribuinte, in verbis:
Conforme relatado, a discussão acerca da solidariedade passiva tributária concentra-se
em dois argumentos basilares: i) não foi demonstrado o interesse comum dos
responsáveis solidários na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal; e
ii) o art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91, não seria apto a justificar a responsabilização
solidária, uma vez que tal responsabilização exigiria lei complementar.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que não há óbice para que lei ordinária instituidora
de tributo, ao estabelecer a sujeição passiva, trate de responsabilidade tributária,
inclusive na espécie solidariedade, devendo, todavia, observar os limites e requisitos
previstos no Código Tributário Nacional, lei complementar autorizada pela Constituição
Federal (art. 146) a dispor sobre conflitos de competência, regulamentar as limitações
ao poder de tributar e emitir normas gerais em matéria de Direito Tributário.
De se observar que o tema “responsabilidade tributária” não está expressamente
previsto nas alíneas do art. 146, III, da Constituição Federal, entretanto, conforme
esclarece Frederico Araújo Seabra de Moura apud Daniel Monteiro Peixoto, adequa-se
ao seu espectro semântico:
[...] Deste modo, o tema da responsabilidade tributária adequa-se ao espectro
semântico do artigo 146 da CF/88, visto que o seu tratamento por norma geral de
direito tributário cumpre dois parâmetros de harmonização do sistema tributário
brasileiro: um positivo, consistente no oferecimento de regras de responsabilização
aplicáveis de imediato por quaisquer dos entes federativos, independentemente de
possuírem lei ordinária específica (ex, arts. 129 e 135 do CTN); outro, de cunho
negativo, ao impedir que sejam criadas hipóteses de responsabilização de modo
desencontrado entre os diversos entes políticos que compõem a federação brasileira.
(Lei complementar tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 213).
Ademais, a responsabilidade tributária guarda estreita relação com a solidariedade, vez
que ambas constam do Título II (Obrigação Tributária) do Livro Segundo (Normas
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

Gerais de Direito Tributário) do Código Tributário Nacional, situando-se a
solidariedade no capítulo IV e a responsabilidade tributária no capítulo V.
Com efeito, constata-se que o art. 124 do CTN dispõe sobre espécie de responsabilidade
tributária, visto que ao dispor sobre solidariedade passiva tributária, nada mais faz que
imputar, sem benefício de ordem, ônus aos coobrigados em face da relação jurídico-
tributária constituída:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Em relação a esse dispositivo, impende esclarecer que o interesse comum indicado no
inciso I diz respeito exclusivamente àquele de natureza jurídica na realização do fato
gerador, ou seja, ao interesse jurídico comum.
Quanto ao inciso II, aproprio-me do entendimento do i. Ministro José Delgado, no
âmbito do REsp 717.717/SP, nos termos do excerto que destaco: “3. A solidariedade
prevista no art. 124, II, do CTN, é denominada de direito. Ela só tem validade e
eficácia quando a lei que a estabelece for interpretada de acordo com os propósitos
da Constituição Federal e do próprio Código Tributário Nacional”. (STJ - REsp:
717717 SP 2005/0008283-8, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento:
28/09/2005, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 172).
Nesse sentido, a doutrina de Leandro Paulsen esclarece que “o legislador não pode
contrariar o CTN, tampouco estabelecer solidariedade para quem não guarde
relação com o fato gerador”. (Direito tributário: constituição e código tributário à luz
da doutrina e da jurisprudência. 12. ed. Livraria do Advogado Editora:ESMAFE, 2010,
p. 930).
Paulo de Barros Carvalho, ao tratar do art. 124, II, do CTN, pugna pela necessária
vinculação do responsável solidário à materialização da hipótese de incidência (fato
típico):
Propositadamente, deixamos para o final a menção ao inc. II do art. 124, que declara
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.
Ajeita-se aqui uma advertência sutil, mas de capitular relevo. O território de eleição
do sujeito passivo das obrigações tributárias e, bem assim, das pessoas que devam
responder solidariamente pela dívida, está circunscrito ao âmbito da situação factual
contida na outorga de competência impositiva, cravada no texto da Constituição.
A lembrança desse obstáculo sobranceiro impede que o legislador ordinário, ao
expedir a regra-matriz de incidência do tributo que cria, traga para o tópico de
devedor, ainda que solidário, alguém que não tenha participado do fato típico. Falta
a ele, legislador, competência constitucional para fazer recair a carga jurídica do
tributo sobre pessoa alheia ao acontecimento gravado pela incidência. [...] (Curso de
direito tributário. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 387).
Em uma abordagem ainda mais ampla da matéria, Luciano Amaro assim leciona:
Em suma, o ônus do tributo não pode ser deslocado arbitrariamente pela lei para
qualquer pessoa (como responsável por substituição, por solidariedade ou por
subsidiariedade), ainda que vinculada ao fato gerador, se essa pessoa não puder agir
no sentido de evitar esse ônus nem tiver como diligenciar no sentido de que o tributo
seja recolhido à conta do indivíduo que, dado o fato gerador, seria elegível como
contribuinte. (Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 338).
Noutro giro, o art. 128 do CTN, ao inaugurar o capítulo da responsabilidade tributária,
estabelece os limites a serem observados:
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Nessa perspectiva, permito-me deduzir que a aferição da solidariedade prevista no art.
30, IX, da Lei n. 8.212/1991, não se dá isoladamente pelo art. 124, II, do CTN, como
assim procedeu a autoridade lançadora, mas, sim, observando-se, também, o disposto no
art. 124, I, do CTN, que determina que são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Destarte, é forçoso reconhecer que a circunstância específica de uma empresa integrar
grupo econômico de qualquer natureza, não atrai, por si só, a solidariedade passiva
tributária das demais empresas integrantes, reclamando a existência de interesse jurídico
comum na situação que constituiu o fato gerador, vez que ser integrante de grupo
econômico não é requisito de imputação de responsabilidade tributária, inclusive na
espécie solidariedade, a teor da inteligência do Código Tributário Nacional.
Conclui-se, assim, que a aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 requer
interpretações sistemática e teleológica à luz do que dispõe o CTN sobre
responsabilidade tributária, inclusive na espécie solidariedade, não podendo ser
interpretado, exclusivamente, em combinação com o art. 124, II, do Código Tributário
Nacional.
Nesse contexto argumentativo, é digno de registro o didático e elucidativo voto do i.
Desembargador
Valdeci
dos
Santos
(TRF-3),
no
âmbito
do
AMS:
00173348520054036100, do qual transcrevo o seguinte excerto de sua ementa
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
GRUPO
ECONÔMICO.
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
CONDICIONAMENTO À FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS DO
GRUPO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 3.
Ademais, a respeito da solidariedade tributária, cumpre esclarecer que o
"interesse comum" previsto no art. 124, I, do CTN, se traduz no interesse
jurídico comum dos sujeitos passivos na relação obrigacional tributária, é
dizer, quando os sujeitos realizam conjuntamente a situação que constitui o fato
gerador, consoante jurisprudência pacífica do C. STJ. Quanto ao artigo 124,
inciso II, do CTN, interpretado à luz da Constituição Federal (art. 146, III, CF),
não deve ser entendido como autorização ao legislador ordinário para criar
novas hipóteses de responsabilização de terceiros que não tenham participado
da ocorrência do fato gerador, sendo esta a interpretação dada pelo C. STF ao
julgar inconstitucional o art. 13 da Lei n.o 8.620/93, no RE 562.276 (repercussão
geral). 4. Deste modo, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91
restringe-se às hipóteses em que empresa do grupo econômico tenha
participado na ocorrência do fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações
excepcionais, nas quais há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como
forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN/art. 30, IX, da Lei n.o
8.212/91/art. 50 do Código Civil), não decorrendo a responsabilidade solidária
exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico. 5. No caso
concreto não há de se falar em incidência do art. 30, inc. IX, da Lei n.o 8.212/91,
inexistindo indício nos autos de que as empresas do Conglomerado Econômico
Itaúsa tenham participado conjuntamente na ocorrência de fato gerador ou que
haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas do grupo,
como forma de encobrir débitos tributários. 6. Apelação a que se dá provimento.
(TRF-3 - AMS: 00173348520054036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/03/2017,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/03/2017)
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.353 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000194/2008-13

Outrossim, também não se pode olvidar o entendimento do i. Ministro Mauro Campbell
Marques, esposado no REsp 1.144.884/SC, que segue na mesma linha interpretativa:
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n.
8.212/91, nos casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo
econômico entre empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando
único e compartilhando funcionários, justificando a responsabilidade solidária
das recorrentes pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente.
(STJ - REsp: 1144884 SC 2009/0114242-0, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2011)
Dessa forma, concluo que as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais previdenciárias,
quando tenham participado da ocorrência do fato gerador (interesse jurídico comum).
Entretanto, constata-se, na espécie, que a autoridade fiscal não comprovou a existência
de interesse jurídico comum da empresa integrante do grupo econômico na realização
do fato gerador à qual se atribuiu a solidariedade passiva tributária, limitando-se a
impor-lhe a responsabilidade objetiva prevista no art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991.
Ante o exposto, voto pela improcedência da solidariedade passiva tributária da empresa
integrante do grupo econômico.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário das responsáveis
solidárias (com exceção, apenas, da empresa MINAS BRASIL SEGURADORA VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, em relação à qual o recurso voluntário não foi conhecido, uma vez que
esta não chegou a apresentar impugnação), cancelando-se o lançamento fiscal em relação a estas.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital